Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-73.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004138-73.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES (APELANTE), EMERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 041.759.311-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO

PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
– CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA
S
SUBSTÂNCIA
S

ILÍCITA
S

–
2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE
DAS
DROGA
S
APREENDIDA
S
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
MULTIREINCIDÊNCIA
DO APELANTE
E DA
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
– PENA BASILAR MANTIDA –
3
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes

autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
s
droga
s

fo
ram
apreendida
s. Ademais, impõe-se ressaltar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s

constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.

O
bservada a margem de discricionariedade da qual o
magistrado
se vale para a modulação da pena
,
não se mostra
desarrazoado ou excessivo

o
quantum
de aumento na pena-base
aplicado,

porquanto

justificado em razão da
multireincidência
do apelante e da significativa quantidade
dos
entorpecentes apreendidos
, a fim de que seja aplicada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Silva
d
e Souz
a
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1004138-73.2020.8.11.0013
, conden
ando
-o

pela prática do
s

crimes
de tráfico de drogas

e posse irregular de munição de uso permitido
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
)
,
à pena de
8
(oito)
anos de reclusão
, em regime inicial fechado
; bem como ao pagamento de
800
(oitocentos)
dias-multa
e
1
(um)
ano de detenção
, em regime inicial semiaberto,
e 10
(dez)
dias-multa,

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

que está

no ID
107053081
,
postula
:
(i)
sua
absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a negativa de autoria e a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a

sentença
condena
tória
;
(
ii
)

a readequação da pena-base
para que o recrudescimento
seja proporcional
à valoração negativa
de
duas
circunstância
s
judicia
is
, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para
cada um dos vetores
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
107053086
,

p
ugna pel
o
des
provimento

do vertente
recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
108888452
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
107053050

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 14 de outubro de 2020, por volta de 06h00min, em residência particular, localizada na Rua Beija Flor, s/n.º (entre as casas n.º 08 e 24), Pontes e Lacerda/MT,
Emerson Silva de Souza
, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito/fornecia/vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um
total de 515,94 g (quinhentos e quinze gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 251,77 g (duzentos e cinquenta e um gramas e setenta e sete centigramas) de pasta base de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 78/IP e Laudo Pericial a fls. 34-37/IP).

1.2) Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

Por fim, infere-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Emerson Silva de Souza
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob guarda, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 14 de outubro de

2020, em Pontes e Lacerda/MT,
Emerson Silva de Souza
guardava/mantinha em depósito,

porções de pasta base de cocaína e de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda,

fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado utilizava sua própria moradia, localizada na Rua Beija

Flor, s/n.º (entre as casas n.º 08 e 24), Pontes e Lacerda/MT, para guardar/preparar as

substâncias entorpecentes. Ocorre que já existiam informações de que na referida residência

havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido

pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil

adentrou à residência do increpado e realizou buscas domiciliares, momento em que logrou

localizar 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, sendo um total de 515,94 g

(quinhentos e quinze gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 01 (uma) porção

de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo um total de 251,77 g (duzentos e

cinquenta e um gramas e setenta e sete centigramas) de pasta base de cocaína, bem como uma

balança de precisão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (Laudo Pericial a fls. 34-37/IP).

Em ato contínuo, prosseguindo-se com as buscas, os policiais constataram que

Emerson possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, 192 (cento e noventa e

dois) projéteis de estanho de fabricação artesanal, compatíveis com estojos calibre 38.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado,

sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Periciados, os projéteis de arma de fogo tiveram seu potencial lesivo atestado

pelos peritos (vide laudo de balística forense a fls. 38-41/IP).

[...]

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
107053037, p. 5/6
);
boleti
m
de ocorrência (ID
107053037, p. 14/17
);
termo de exibição e
apreensão (
ID
107053037, p. 23
);
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID 107053039, p. 39/42
)
,

que apresent
ou
resultado positivo para a presença d
e
Cannabis sativa L.

(maconha)
e de
cocaína
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva,
o apelante deu duas versões para os fatos,
a primeira,
ao afirmar

à
autoridade policial
que
a
s
droga
s
apreendidas
não lhe pertencia
m
e estava apenas guardando
-as
para outra pessoa, mas não queria revelar seu nome (ID 107053039, p. 30/33)
; a segunda, quando declarou
em juízo,
q
ue o
s
entorpecente
s

encontrados
em sua
casa
era
m
de sua propriedade, uma
vez que os comprou por
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para consumo próprio
, o
que seria suficiente para cerca de três meses (ID
107053070
).

No entanto, a versão do apelante, segundo
a qual
as
droga
s

acima citadas
se destinava
m

ao

consumo
próprio
,

encontra
-se
isolada
nestes
autos,
porquanto

sua
atuação
no comércio malsão
ficou
comprovada pelas
circunstâncias da apreensão
dos narcóticos
,

da

prisão
dele, bem como
pelas
declarações

d
os
investigadores
da Polícia Judiciária Civil
Djande
Santos Souza e Carlos Lemes Vieira Filho
.

Com efeito, v
ejam-se estes trechos dos depoimentos que as referidas testemunhas prestar
am na primeira fase da persecução penal
:

[...]

QUE
juntamente com o POLICIAL DJANDE DOS SANTOS deu cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 1003805-24.2020.811.0013 na residência de WENDERSON QUEIROZ ANTONIO vulgo “POLENTA”, encontramos as pessoas de MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERIS e EMERSON SILVA DE SOUZA, informamos aos moradores sobre a decisão judicial, os mesmos disseram que estavam morando na casa a pouco mais de 04 (quatro) dias e que a pessoa de “POLENTA” não era morador de lá, perguntamos ao casal se na casa tinha algo de ilícito, responderam negativamente, em seguida realizamos busca na
residência
, encontramos aproximadamente 250g de pasta base dentro da cômoda no quarto onde estavam o casal, dentro de um sofá ainda dentro do quarto encontramos aproximadamente 510g de maconha e uma balança de precisão
em cima da cama, aproximadamente 2,38kg de estanho dentro da máquina de lavar roupa que estava na cozinha da residência.
[...]

(
Carlos Lemes Vieira Filho
,
policial
civil
, fase extrajudicial
, visto no
ID
107053039
, p.
21/22
).

A
versão dos policiais civis responsáveis pela investigação prévia,
pelo
cumprimento do mandado de busca e apreensão,
como também
pela
localização do
s
entorpecente
s
na
casa do
apelante, foi confirmada
judicialmente
pelo policial civil
Gjander
dos Santos Souza
que acompanhou o colega Carlos Lemes
nas diligências
,
conforme se depreende
destes fragmentos do depoimento
do primeiro
:

[...] Essa residência era um local que a gente
tava
investigando, imaginamos que estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na verdade, o inquilino era o vulgo Polenta, ele era o alvo, porém a gente não
encontrou ele
nem nessa casa, nem na casa da mãe dele. Era uma operação em aberto que a gente deu cumprimento nesse mandado de busca e apreensão, juntamente com o
Gefron
, Delegado de Polícia
tava
junto também. Chegamos lá falamos com ela, a que que
tava
lá, esqueci o nome dela. Ela nos autorizou entrar, mostramos o mandado e perguntamos se tinha algo de ilícito, ela falou que não. A gente começou realizar a busca. Aí eu abri, dentro do quarto dele aí, a gente abriu um armário (cômoda) e dentro da gaveta encontramos um invólucro de pasta base, e dentro do sofá encontramos outros, e dentro da máquina de lavar roupa aquelas munições lá. (...). O réu
tava
morando na casa e a droga
tava
com ele lá mesmo. Mas o alvo era o Polenta, inclusive em conversa informal eles falaram, mas na hora da oitiva, aí sabe né... informal falaram que quem mora lá era o Polenta e que a droga era dele, que ele só
tava
vendendo. Que o Polenta compra a droga na Bolívia e deixava a droga pra eles venderem. Só ia lá deixava a droga e saía, e quem realizava a venda eram eles. O réu que tem apelido de Pança e a outra senhora que
tava
lá, Maria das Graças, a Neguinha, isso mesmo. Foi localizada uma balança de precisão, não recordo onde
tava
. [...]
(
Fragmento
s
do depoimento do policial civil
Gjander
dos Santos Souza, em juízo
,
mídia audiovisual
vista
no ID 107053070
)
.

Vê-se
,
pois, das
declarações acima
transcritas
que a
s
droga
s
apreendida
s

estava
m

na posse e guarda do apelante
,
restando demonstrado,
também
, que
se destinava
m
à comercialização
,
mormente porque
, como
afirmado
alhures,

houve a apreensão de
relevante quantidade de entorpecente
s
em depósito em sua
casa, além de uma

balança de precisão
,
sabidamente
utilizada para fracionamento da droga a ser embalada e colocada à venda.

Além disso,
não é crível que o apelante
, estando desempregado,
tenha adquirido o
s
entorpecente
s
para ser
em
consumido
s
nos próximos meses, conforme afirmou por ocasião de seu interrogatório
judicial
, tenha pago o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelas porções, sendo certo que a alegação de que recebeu uma herança de sua mãe,
embora fosse possível a comprovação,
nesse
desiderato,

nada veio
para estes
autos
.

Como visto
, o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse
de significativa quantidade de
substância
s
entorpecente
s

–
510g de sustância análoga à maconha e 250g de cocaína
–
, como também deixaram claro que,
a
casa dele j
á era investigada como ponto de comércio de entorpecentes
, tanto que
foi
alvo do mandado de busca e apreensão cumprido no dia dos fatos.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
civis

em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas,
uma vez que
sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima citad
o
s
.
Outrossim,
nada
existe
nestes autos
indica
ndo
que
estes

quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele.

Logo
,
em face das
circunstâncias apresentadas
no caso sob apreciação
, das declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos
convicção
existentes neste
s

autos
,
o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao apelante
, é
medida que impõe.

Não se pode olvidar,
por importante
,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até porque
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
,
grafado
desta maneira
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro vértice, no que atine ao pleito de revisão da pena-base aplicada ao apelante, sob o argumento
de
que foi
e
xacerba
do

o
quantum

recrudesci
do

em razão d
o reconhecimento de apenas duas
circunstância
s
desfavoráve
is
(
antecedentes criminais e
quantidade
e natureza do
s

entorpecente
s
apreendido
s
)
,
tem-se que a irresignação
, igualmente,

não
merece acolhimento.

É cediço que
para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabe
ndo
salientar
, todavia,
que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal
.

E
,
no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer
que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráve
is
ou desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

No
ponto que interessa,
estes são os
argumentos
utilizados
pel
a

magistra
tura

quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Em primeira fase, consigno que a
culpabilidade
não extrapolou o tipo penal. Quanto aos
antecedentes
, registro a
multirreincidência
do réu, como se extrai do executivo de pena de n. 0001941-04.2011.8.11.0006, em que constam seis condenações com trânsito em julgado anteriormente ao crime em tela, ensejando assim reincidência e valoração negativa da presente circunstância judicial. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a
conduta social

e a personalidade do agente
. Os
motivos, circunstâncias e consequências do delito
, são próprios do tipo penal. No que toca à
quantidade e natureza da droga
, verifico tratar-se de expressivo volume. Havendo cocaína entre o entorpecente apreendido e sendo esta geradora de maior dependência química frente às demais substâncias, tais circunstâncias serão valoradas negativamente. Em relação ao
comportamento da vítima
, nada há a ser sopesado.

Assim, fixo as penas-bases em:

- 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o crime de tráfico;

- 1 ano de detenção e 10 dias-multa, para o crime de posse irregular de munição de uso permitido.

Em segunda fase, incidem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais compenso.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição das penas, torno-as definitivas em:

- 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o crime de tráfico;

- 1 ano de detenção e 10 dias-multa, para o crime de posse irregular de munição de uso permitido.

Para cumprimento das penas, estabeleço o
regime inicial FECHADO
para o crime de tráfico, e
SEMIABERTO
para o crime de posse irregular de munição de uso permitido.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Subsistindo as razões da custódia cautelar, caso pretenda recorrer, o acusado deverá fazê-lo preso.

[...]

(Trecho da sentença condenatória – ID
107053070
).
Destaques no original

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que s
ua
prolator
a
c
onsiderou desfavoráve
l
ao apelante

os antecedentes criminais (
multireincidência
) e
a quantidade
e natureza
do
s
entorpecente
s
apreendido
s

em sua casa
–
515,94
g de maconha e
251,77
g de pasta base de cocaína
–
;

e
,
por conta disso, estipulou a sanção basilar em
8
(
oito
) anos de reclusão, ou seja,
3
(
três
) ano
s
acima do mínimo legal previsto para o crime de
tráfico de drogas
.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
do apelante
,
na
sua
folha de antecedentes
(
ID 107053046, p. 155/164
)

vê-se

sua

multireincid
ência

decorrente do
s
registro
s
de várias ações penais, a maioria por crime contra o patrimônio
. Ademais, a
assessoria deste magistrado em pesquisa
realizada no

Seeu
–Sistema Eletrônico de Execução Unificado
,
constatou
que existem
seis ações penais
, cujas sentenças transitaram
em julgado anterior
mente
aos fatos
apurados nesta
actio
, de modo que a aferição negativa desse vetor
está
fundamenta
d
a

de forma
correta
e, por consequência,
deve ser mantido o
recrudescimento da pena inicial
.

Em relação
às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas,
como é sabido, é
plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, principalmente, tratando-se de significativa quantidade
e variedade
de entorpecente
s
, como
sói ser, na
espécie, de forma que
o
embasamento
é
idôneo
para
levar a cabo a exasperação
, tal como fê-l
a
a sentenciante,
motivo pelo
qual, nessa parte,
a dosimetria da p
ena
aplicada ao apelante
, do mesmo modo,
não merece qualquer reparo.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribun
al de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA.

ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
10/12/2021)
.
Destacamos

E, em relação ao
quantum
utilizado
pela magistrada
para a exasperação da pena basilar,
igualmente,
não há motivo para a retificação
por este órgão revisor
, porque foi fixada, como dito,
não somente em
razão da

multireincidência
do apelante
, como também por conta da

grande quantidade e da natureza diversa dos entorpecentes, fundamento que se mostra
satisfatório
, justificando o incremento lançado pelo juízo de primeiro grau.

A
té porque,
segundo
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma
vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
(Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
05
.
2016,
DJe
09
.
06
.
2016). Sendo assim, só se pode alterar o
quantum
de aumento
realizado
na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não
é o caso
sob apreciação
, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento de
três anos
acima do mínimo legal, pela
multireincidência
,

quantidade
e natureza
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
,
não se mostra desarrazoado ou excessivo,
estando, pois, dentro da
margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

A
liás, em relação ao assunto,
eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE EM DADOS CONCRETOS.

INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.

FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE.

DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, consistentes na demonstração de manutenção de contatos telefônicos por razoável período de tempo anterior ao delito (permanência, constância), bem como na preparação de veículo em conluio com o Agravante, que, à época, emitiu a ordem de dentro de estabelecimento prisional (estabilidade, solidez que se extrai da divisão de tarefas).

2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art.

35, caput, da Lei de Drogas, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.

3.
O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito
.

4. A exasperação da pena-base do Agravante DIONI em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa para o crime de tráfico, bem como 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa quanto ao crime de associação para o tráfico deu-se em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam: a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a natureza da droga, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes do Acusado; de forma que, segundo orientação desta Corte, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 617.000/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.

11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.

5. Agravo desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Emerson Silva de Souza
, mantendo inalterad
a a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022